Tribunal: TJSP
Processo: 1507607-53.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Extorsão e Fuga do local de acidente automobilístico – Denúncia – Requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Descrição dos fatos em todas as suas circunstâncias – Inépcia – Inocorrência;
Extorsão – Agentes que intimidam a vítima a validar operação bancária por identificação biométrica – – Redução da vítima à incapacidade de resistência – Temor justificado – Grave ameaça comprovada –

Ementa:
Extorsão e Fuga do local de acidente automobilístico – Denúncia – Requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Descrição dos fatos em todas as suas circunstâncias – Inépcia – Inocorrência;
Extorsão – Agentes que intimidam a vítima a validar operação bancária por identificação biométrica – – Redução da vítima à incapacidade de resistência – Temor justificado – Grave ameaça comprovada – Desclassificação para estelionato – Não cabimento – Reconhecimento da vítima na fase extrajudicial confirmada pelos policiais militares responsáveis pela prisão – Silêncio dos apelantes na fase policial – negativa isolada em juízo – Prova suficiente para a condenação;
Fuga do local de acidente de trânsito – Ausência de representação da vítima – Irrelevância – Ação penal pública – Fatos incontroversos – Condenação mantida;
Extorsão – Restrição da liberdade da vítima – Circunstância não comprovada – Qualificadora afastada – Penas reduzidas – Regimes prisionais corretamente estabelecidos – Recursos providos em parte para a redução das penas.